Tribunal: TJPA
Processo: 0802360-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802360-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MANOEL HENRIQUE GOMES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESE DISTINTA DOS CASOS DE EXECUÇÃO FISCAL. EM EXECUÇÃO FISCAL É DEVIDA A ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE.
ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS PELA FAZENDA PÚBLICA COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO/ DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE ATOS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA VERBA DESTINADA A INDENIZAR O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 190 DO STJ. RESP N° 1144687/RS (TEMA 396). HIPÓTESE DISTINTA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 91 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando a
redação do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 e o fato de que, tanto a Súmula nº 190 do STJ, como o Tema nº 396 também julgado pelo STJ (REsp 1144687/RS) versam tão somente sobre execuções fiscais, entendo indevida a sua cobrança em execução de título extrajudicial, por violar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 3º do CTN), a cobrança antecipada das despesas dos oficiais de justiça em execução comum, devendo ser aplicada a regra do art. 91 do CPC ao caso concreto

2. Recurso conhecido e provido.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 21

de setembro

de 2020.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Juruti que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(proc. n° 0009670-41.2017.814.0088), ajuizada

em face de
MANOEL HENRIQUE GOMES COSTA.

Segundo o agravante,
o Juízo determinou a citação do réu, todavia os autos foram remetidos ao Estado para que providenciasse o pagamento de boleto bancário referente à despesa do Oficial de Justiça (determinação esta não contida na decisão do Juízo).

O Estado opôs Embargos de Declaração questionando a cobrança de tal boleto, ao julgar os Aclaratórios o Juízo ratificou a cobrança, fundamentando-a no Tema nº 396 dos Recursos Repetitivos do STJ e na Súmula nº 190 do STJ (
Num. 1552117 - Pág. 7/9
).

Em suas razões recursais, o agravante aduziu o seguinte:
inexistência de determinação legal estendendo a obrigação de antecipar as despesas dos oficiais ao processo de execução comum; interpretação do art. 12, § 2º, da Lei Estadual Nº 8.328/15; não aplicabilidade da Súmula nº 190 do STJ e o Tema nº 396.

Requer que seja concedida liminar de antecipação de tutela recursal, a fim de que o processo tramite regularmente no Juízo de 1º Grau, até seja julgado o mérito do presente recurso.

No mérito, seja-lhe dado provimento para reformar a decisão agravada, aplicando a regra do art. 91 do CPC ao caso concreto.

Em decisão interlocutória, foi indeferido o pedido de tutela de urgência (
Num. 1566839 - Pág. 3
).

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou manifestação por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, considerando que os fundamentos do agravo interno se confundem com o mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo aquele prejudicado e passo à análise do mérito do presente instrumento, em consonância com o princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo de instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No presente caso, após a análise detidos das razões recursais, entendo que o presente recurso merecer ser provido.

O cerne da questão na presente demanda cinge-se a análise da decisão interlocutória que determinou o recolhimento de valores pela
Fazenda Pública Estadual, em sede de execução de título extrajudicial, destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Pois bem, a Lei Estadual nº 8.328/2015, dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário, sendo que o artigo 12, §2° estabelece que a Fazenda Pública,
nas execuções fiscais
, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

O dispositivo legal indicado encontra-se em consonância com o enunciado da Súmula 190 STJ, que dispõe que “Na
execução fiscal
, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à
Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o
transporte dos Ofi
ciais de Justiça.
”

Desse modo, conclui-se que a Fazenda Pública,
em sede de execução fiscal
, não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, entretanto, as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.

Nessa linha de entendimento, cito jurisprudências do C. STJ, a seguir reproduzidas:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CARTA CITATÓRIA PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

1.
Consoante a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção esta Corte, a citação postal constitui ato processual abrangido no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda está dispensada, por força do art. 39 da Lei 6.830/80
.
Não se confunde com despesas processuais, tais como os honorários de perito e os valores relativos a diligências promovidas por Oficial de Justiça
. É indevida, portanto, a exigência de prévio adimplemento do valor equivalente à postagem de carta citatória. Precedentes.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1342857/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA UNIÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. PAGAMENTO DE CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. PRECEDENTES SUBMETIDOS AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. Quanto às custas efetivamente estatais, goza a Fazenda Pública Federal de isenção, devendo apenas, quando vencida, ressarcir as despesas que tiverem sido antecipadas pelo particular.

2. Ainda que se trate de execução fiscal promovida pela União perante a Justiça Estadual, subsiste a isenção referente às custas processuais e emolumentos.

3.
A isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39 da Lei 6.830/80 e 27 do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública,
não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça ou peritos judiciais
, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal.

4. Matérias julgadas sob o rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1267201/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 10/11/2011) (
grifei
)

Nesse compasso, considerando a
redação do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 e o fato de que, tanto a Súmula nº 190 do STJ, como o Tema nº 396 também julgado pelo STJ (REsp 1144687/RS) versam tão somente sobre execuções fiscais, entendo indevida a sua cobrança em execução de título extrajudicial, o que se deu no caso concreto ora analisado, por violar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 3º do CTN), a cobrança antecipada das despesas dos oficiais de justiça em execução comum, devendo ser aplicada a regra do art. 91 do CPC ao caso concreto, que dispõe:

“
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. (...)”

Desse modo, entendo que assiste razão ao agravante, razão pela qual entendo devida a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 21

de setembro

de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/09/2020